Tribunal: TJMT
Processo: 1032277-37.2021.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
VIDE ACÓRDÃO.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1032277-37.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[DULCINEIA APARECIDA FERMINO DE OLIVEIRA - CPF: 433.037.811-68 (RECORRENTE), RHAZZES MORAIS DELGADO - CPF: 958.387.161-34 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n. 1032277-37.2021.8.11.0001

Origem:
3o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Recorrente(s):

TELEFONICA BRASIL S.A

Parte Recorrida(s):
DULCINEIA APARECIDA FERMINO DE OLIVEIRA

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento:
01/12/2022

Ordem na pauta: 12

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIST}ENCIA DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – SERVIÇOS DE INTERNET – COBRANÇA ILEGÍTIMA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – TENTATIVAS INFRUTÍFERAS DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 6.000,00 – CASO CONCRETO QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO DESSE VALOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A empresa demandada, ora recorrente, pretende a reforma da sentença proferida em ação indenizatória que,
julgando parcialmente procedentes os pedidos iniciais,
declarou inexigíveis os débitos discutidos e condenou a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), em razão da anotação do nome da parte autora/recorrida em órgãos de proteção ao crédito.

2.

A recorrente sustenta que não houve a comprovação de conduta danosa praticada pela parte ré, estando amparada pelo exercício regular do seu direito. Além disso, defende a perda do objeto da presente ação, haja vista a exclusão da restrição discutida, e, em caso de manutenção da condenação, requer a redução do
quantum
indenizatório.

3.

Extrai-se dos autos que a autora ajuizou a presente ação declaratória de inexistência de débito aduzindo que contratou os serviços de internet banda larga da requerida pelo valor mensal de R$ 105,00 (cento e cinco reais), porém, como as faturas sempre eram emitidas em valor superior ao contratado, solicitou o cancelamento do contrato por meio da plataforma Consumidor.gov.br.

4.

Afirma que, em contraproposta, a empresa ré se comprometeu a cancelar a cobrança da fatura atinente ao mês de 2020 e também o plano de internet como um todo, o que não ocorreu, pois continuou recebendo as faturas subsequentes em sua residência.

5.

Dessa forma, mais uma vez, registrou reclamação pela mesma plataforma, noticiando o descumprimento do acordo por parte da ré, tendo como resposta que as faturas e o contrato seriam cancelados, todavia, ainda assim teve seu nome negativado por dívida no valor de R$ 175,98, em 03/07/2020.

6.

Feitos esse breve introito, observa-se que a recorrente, mesmo após duas negociações firmadas com a autora, continuou realizando a emissão e consequente cobrança de faturas em nome daquela, que sequer usufruía os serviços, pois acreditava que o mesmo estava devidamente cancelado.

7.

Além disso, procedeu à inserção do nome da recorrida nos órgãos de proteção ao crédito na data de 03/07/2020, quando em 19/05/2020 tinha se comprometido a cancelar o pacote de internet que a consumidora possuía.

8.

Assim, como a parte recorrente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, ao não apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da recorrida, capaz de atestar que tenha sido diligente no trato com a consumidora (art. 373, II e § 1o, do CPC), correta a sentença ao declarar a inexistência do débito em discussão, nos termos da jurisprudência pacífica deste órgão julgador.

9.

Desse modo, a inserção do nome da consumidora em órgãos de restrição ao crédito por dívida considerada indevida configura ato ilícito,
ex vi
dos arts. 186 e 927 do Código Civil, e falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do CDC, resultando em indenização por dano extrapatrimonial na modalidade
in re ipsa

(STJ - AREsp: 2067025 RO, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJ 02/08/2022)
, salvo se houver negativação preexistente (Súmulas 22 desta TRU e 385 do STJ), o que não é o caso desta lide.

10.

Sobre esse ponto específico, conquanto a recorrente defenda a perda do objeto da presente demanda em razão de suposta exclusão da dívida objeto desta lide dos órgãos de proteção creditícia, importante frisar que há prova nos autos de que procedeu à anotação negativa de crédito em nome da consumidora (id. 140324299), mesmo após as tratativas extrajudiciais.

11.

Ainda que assim não fosse, vê-se também que a recorrida promoveu diversas tentativas de resolução administrativa do problema, tanto pela plataforma Consumidor.gov.br (ids. 140326200 e 140326202) quanto pela Central de Atendimento ao Consumidor mantida pela recorrente, o que é corroborado pelo áudio anexo ao id. 140326205 e também pelo teor da resposta das solicitações realizadas pela plataforma mencionada acima, obtendo êxito somente aproximadamente 60 (sessenta) após a primeira interpelação.

12.

Portanto, configurado
, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipóteses semelhantes (
N.U. 10282877220208110001, Relator: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 06/05/2021; N.U. 10002870920208110051, Relatora LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, julg. em 09/03/2021
;
N.U. 1045154-09.2021.8.11.0001, julg. em 27/09/2022).

13.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

14.

Recurso conhecido e desprovido.

15.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2022